Tribunal: TJDFT
Processo: 0753353-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753353-68.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ADAIL CARVALHO SANDOVAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na Ação de Obrigação de Fazer n. 0724607-33.2025.8.07.0020, ajuizada por ADAIL CARVALHO SANDOVAL, deferiu a concessão da tutela de urgência, para determinar à requerida que forneça, em favor do autor, o medicamento ARANESP, conforme a prescrição feita pelo(a) médico(a) assistente da parte autora aoID.255974303,no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua intimação para tal fim, sob pena de arcar com multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Em suas razões recursais (ID. 79057239), alega que o argumento utilizado pelo agravado, de que a aprovação pela ANVISA é suficiente para o fornecimento do medicamento, não deve ser observado como preponderante, eis que o referido órgão não está em nível hierárquico superior à CONITEC. Nesse contexto, afirma que não há recomendação da CONITEC para o uso do medicamento no cenário do diagnóstico do agravado, razão pela qual sua recusa fora adequadamente justificada. Assevera que o agravado deixou de demonstrar a inexistência de negativa expressa ou pendência de análise da tecnologia medicamentosa pela ANS, bem ainda que inexistiria alternativa terapêutica, e ainda não comprovou a eficácia e segurança com base em medicina baseada em evidências. Complementa que o referido medicamento se trata de fármaco oral, previsto para fornecimento pelo plano de saúde apenas para pacientes em tratamento antineoplásico, nos termos da DUT n. 54. Dessa forma, por não se tratar do caso concreto na origem, estaria desobrigada de fornecer o tratamento, eis que se encontra fora das diretrizes da ANS, e não preenchedores dos parâmetros estabelecidos. Coteja que, consoante a bula do medicamento, o tratamento é indicado apenas para tratamento de anemia sintomática em pacientes adultos com câncer com malignidades não-mieloides em tratamento com quimioterapia, configurando a indicação off label para o paciente. Indica que o c. STJ, no REsp n. 1.628.854, de Relatoria da Min. Isabel Gallotti já se manifestou quando a inexistência de obrigatoriedade para fornecimento de tratamento off label. Declara não haver, no contrato pactuado entre as partes, a previsão de disponibilização de medicamento domiciliar, exceto para os casos de tratamento antineoplásicos. Ao final, requer a extirpação ou minoração das astreintes. Com esses argumentos pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula a reforma da r. decisão recorrida para que seja indeferida a tutela de urgência. Em cumulação subsidiária de pedidos, pede a minoração das astreintes. Embora o sistema PJe tenha demonstrado inconsistência na data da distribuição, a comprovação do preparo fora verificada em consulta realizada diretamente ao pagcustas (0753353-68.2025.8.07.0000 Custas de Preparo de Recurso, 25eXPDK0nVmKpBZvtwibuh, 10000000000000246522, PIX, CONCLUIDO, R$ 46,28 (Valor Guia), R$ 46,28 (Valor Pago), 02/12/2025 (Data Vencimento), 02/12/2025 18:13 (Data Pagamento). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. De início, cumpre ressaltar que, de acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. A controvérsia recursal envolve a análise da presença da probabilidade do provimento recurso, e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, necessários a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, no intuito de sobrestar o tratamento recomendado para a Síndrome Mielodisplástica (SMD) do agravado. Não obstante seja permitido às operadoras de planos de saúde definir contratualmente a exclusão de cobertura de tratamento para determinadas doenças, não se pode perder de vista o fato de que, em se tratando de enfermidade abrangida contratualmente, a recusa de emissão de autorização para a realização de tratamento prescrito pelo médico assistente deve vir, necessariamente, acompanhada e fundada de justificativa técnica. De fato, cabe ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado ao caso concreto. Cuida-se, portanto, de reserva decorrente da expertise do profissional da área, que detém as condições técnicas na escolha do tratamento específico indicado ao paciente que assiste. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, valendo-se do poder regulamentar assegurado pelo § 6o do artigo 10 da Lei n. 9.656/1998, editou a Resolução Normativa n. 465/2021 para, dentre outras medidas, atualizar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados, conforme previsto no artigo 35 da Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998. A análise de que o rol de procedimentos, que há muito ostentava natureza reconhecidamente exemplificativa, fora recentemente analisado pelo Pretório Excelso na ADI n 7.265, julgamento a partir do qual houve fixação de requisitos para a mitigação do tratamento não previsto no rol da ANS, que passou a ser interpretado como taxativo mitigado, em decorrência da parcial procedência relativa às impugnações realizadas à Lei n. 9.656/1998 e 14.454/2022. Como se observa da decisão proferida em 18/9/2025 pelo Tribunal Pleno do c. STF, restou assim definido: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido, para conferir interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998, incluído pela Lei no 14.454/2022, de modo a adequar os critérios que geram a obrigação de cobertura de tratamento não listado no rol da ANS, nos termos das seguintes teses: "1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1o, V e VI, e art. 927, III, §1o, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória". Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), vencidos parcialmente os Ministros Flávio Dino, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia, que acompanhavam o Relator julgando constitucional o § 12 do art. 10 da lei e, no tocante ao § 13 do art. 10, julgavam constitucional o dispositivo, observada a regulamentação técnica da ANS exigida pelo art. 10, § 1o, da Lei 9.656/1998. Plenário, 18.9.2025. A modificação de entendimento pelo Pretório Excelso, ainda que tenha o condão de movimentar o ônus da prova em relação ao dever de demonstrar o preenchimento inequívoco dos requisitos exigidos para a mitigação, não afastou o raciocínio de que, em se de tratando de análise realizada em cognição sumária, o mero fato de uma terapêutica prescrita por médico assistente não constar expressamente do rol de coberturas mínimas editado pela ANS, não permite inferir, ainda em cognição sumária, que o tratamento é impassível de preencher os requisitos exigidos, sobretudo quando o risco de vida é evidente, desde que a probabilidade do direito esteja presente, e seja viável a produção de provas em cognição exauriente. Pensamento diverso levaria à absurda conclusão de que o médico não tem liberdade para indicar o melhor tratamento para seu paciente, considerando as características pessoais e o estágio da doença, falhando o profissional no seu dever de cuidado e atentando contra a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF). No caso dos autos, o documento de ID. 255974303 (origem) é clarividente ao descrever que a situação clínica do agravado, embora classificada como Síndrome Mielodisplásica (SMD), que ocasiona anemia refratária, contém risco elevado de transformação em leucemia aguda. Tanto é assim, que ao considerar o quadro clínico do agravado, que é idoso e apresenta, concomitantemente, quadro de insuficiência renal, concluiu-se pela terapêutica equivalente aos tratamentos antineoplásicos: reposição de Eritropoetina em altas doses, Luspatercept, agentes hipometilantes (azacitidina e decitabina) até Transplante Alogênico de medula óssea, esta última a única possibilidade de cura da doença, mas não factível para todos os pacientes em razão de alta morbi-mortalidade (...). Vejamos: Nesse contexto, não se pode olvidar que todas as teses da agravante são lastreadas no fato de que, por não se tratar de tratamento especificamente e inexoravelmente antineoplásico, a terapêutica, para que fosse obrigatória, desafiaria a existência de recomendação CONITEC, não estaria autorizada para seu uso off label, e ainda não poderia se enquadrar no rol de medicamentos a serem fornecidos, uma vez que os de uso domiciliares apenas estariam autorizados caso se tratasse de situação antineoplásica. Observe-se, contudo, que o quadro de tratamento, embora não se possa concluir que é, neste momento, destinado a combater leucemia aguda, é talvez o único mecanismo possível para evitar a leucemia aguda imediatamente superveniente, como próximo passo da evolução da doença do paciente. Disso, concluo que, em se tratando de patologia que precede a leucemia, e cujo o único tratamento disponível já é, inclusive, o mesmo que seria para a doença posterior – tudo em contexto de paciente cuja limitação renal dificulta outros tratamentos -, não há como concluir que a recusa é justificada, apenas para, algum tempo depois, após a inequívoca inércia indevida do tratamento adequado, e diante do detrimento máximo da saúde do agravado, o medicamento tornar-se obrigatório, para combater patologia muitas vezes mais grave. Em que pese a equiparação aqui realizada afastar todas as teses do agravante – exigência de Recomendação CONITEC, cobertura domiciliar e isso off label -, a complexidade da situação médica desafia análise do NATJUS. Some-se a todo o deliberado, que as razões de recorrer não sugerem tratamento alternativo que pudesse ser eficaz ao paciente, como forma de viabilizar provimento ainda que parcial dos seus pedidos. No que concerne à alegada desproporcionalidade da multa pecuniária, é preciso ressaltar que o Código de Processo Civil, ao tratar da obrigação de fazer, imposta judicialmente, estabelece que (o) juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente (artigo 536, caput). Dentre as medidas destinadas a assegurar o cumprimento da obrigação imposta, encontra-se prevista a imposição de multa pecuniária (§ 1o do artigo 536 do CPC). A multa pecuniária(astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada a dar cumprimento a uma obrigação imposta judicialmente. Por esta razão o valor da multa deve representar um desestímulo para que a parte obrigada deixe de cumprir a obrigação imposta, constituindo, assim, medida destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. Dessa forma, as astreintes têm finalidade inibitória, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1617585, 07160961420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível e Acórdão 1344622, 07278139120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível. No caso em tela, fora fixada multa diária em razão do grave estado de saúde do agravado, bem como em face da natureza urgente da obrigação imposta, destinada a evitar evolução para leucemia aguda. Feitas estas ponderações, tenho que o montante arbitrado mostra-se proporcional à urgência da obrigação imposta a agravante, de modo que não se encontra configurada hipótese caracterizadora de onerosidade excessiva ou passível de ensejar o enriquecimento sem causa do agravado. Ademais, a fixação das astreintes não faz coisa julgada material, podendo ser reconsiderada, de ofício, pelo Juízo de primeiro grau, se a situação se revelar diversa em sede de cognição exauriente da ação de obrigação de fazer. Dessa forma, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação, tem-se por inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em seu pedido principal e subsidiário. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Em seguida, remeta-se ao NATJUS para elaboração de parecer técnico. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025 às 14:49:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS,Arakende. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568.